Tribunal: STF
Processo: ADI 388
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO
   ART. 2º E ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/1990, DO ESTADO DE
   RONDÔNIA, QUE ASSEGURA AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E AGENTES DE
   PORTARIA LOTADOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 15/86 E
   QUE EXERÇAM FUNÇÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
   O ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA DE AGENTES DE POLÍCIA DE PRIMEIRA
   CLASSE, SE SUBMETIDOS A UM PERÍODO DE RECICLAGEM. PUBLICADA A
   NORMA EM 19.7.1990, O ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/1990
   CONCEDEU EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO A 1º.6.1990.
1. Afronta à
   regra constitucional da prévia aprovação em concurso público.
   Desrespeito ao art. 37, inc. II, da Constituição da
   República.
2. Forma de provimento derivado de cargo público que
   foi abolida pela Constituição da República.
3. Norma que dá
   efeitos financeiros retroativos no tempo, compreendido aquele que
   transcorre no período adotado pelo Projeto de Lei encaminhado à
   Assembléia Legislativa pelo Governador não se macula de
   inconstitucionalidade.
4. Precedentes.
5. Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada procedente, em parte, para declarar
   a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 2º da Lei
   Complementar rondoniense n. 35/1990, e improcedente o pedido de
   declaração de inconstitucionalidade quanto ao art. 8º daquele
   diploma legal.